Tribunal: TJDFT
Processo: 0728292-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728292-16.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS, THAIS DA SILVA VIEIRA DESPACHO À agravante para, em cinco dias, efetuar o preparo do recurso em dobro, sob pena de não conhecimento, por deserção, art. 1.007, §4o, do CPC. Brasília - DF, 28 de agosto de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora